Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DA PROVA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO. A notificação da mora constitui requisito indispensável para a validade da ação de busca e apreensão e sua comprovação se faz mediante envio da correspondência postal para o endereço informado no contrato, ainda que recebida por terceiro, ou para localidade diversa, conquanto que, neste caso, o recebimento ocorra pelo próprio devedor. A devolução do aviso de recebimento com a informação "fora do perímetro" não se equipara à situação em que o consumidor se muda do endereço informado no contrato celebrado entre as partes, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no endereço cadastral. O não cumprimento da emenda à petição inicial motiva a extinção do processo de busca e apreensão.